Tribunal: STF
Processo: ARE 1585524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática,  assim fundamentada (eDOC 356):
 
“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega que se trata de um equívoco, uma vez que o RE do Estado tem um longo tópico sobre a existência de repercussão geral.
É o relatório. Decido. 
Acolho os argumentos aduzidos pela parte embargante e, analisados os autos, verifico que inexistem fundamentos que justifiquem a atuação da Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente